Tribunal: TJMT
Processo: 1012652-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012652-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR BARROS ALMEIDA - CPF: 105.205.071-93 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KELIA NAHANI ALVES DE ARAUJO COSTA - CPF: 034.237.281-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CLEMENTE ROSA - CPF: 074.963.581-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA APÓS O CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência dos requisitos legais, fundamentação genérica, suficiência de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e lastro nos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP;

(
II
)
estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar;

(
III
) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com base em imagens de segurança e na confissão de corréu.

O juízo demonstra o
periculum
libertatis
ao apontar risco concreto de reiteração delitiva, diante da habitualidade criminosa em delitos patrimoniais.

A fuga após a prática do crime revela risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.

A jurisprudência admite a consideração de inquéritos e ações penais em curso para aferir o risco de reiteração delitiva, sem violação à presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública e a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A reiteração delitiva e a fuga após o crime justificam a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrada a necessidade da segregação para proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4o, IV; CPP,
arts
. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no RHC 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar,
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias – Polo Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente na Cadeia Pública de Vila Rica/MT desde 1
1
/03/2026, sob a imputação, em tese, do crime de Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) fundamentação genérica da prisão preventiva e ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; b) condições pessoais favoráveis; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 356293869).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (id. 358378359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
,
desde
1
1
/03/2026
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art.
155, § 4o, IV,
do Código Penal.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000532-16.2026.8.11.0049

que
a

pris
ão
em
flagrante
do paciente

foi
convertida
em preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

2.3 Do pedido de decretação de prisão preventiva de João Vitor Barros Almeida, formulado pela Autoridade Policial sob Id. 225879585

O pedido formulado pela Autoridade Policial para a decretação da prisão preventiva de João Vitor Barros Almeida, apontado como coautor do furto ora apurado, comporta deferimento.

Com efeito, a decretação da prisão preventiva no curso da fase investigativa demanda o preenchimento cumulativo de requisitos de natureza formal e material, consoante a disciplina estabelecida pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No que concerne aos pressupostos formais, impõe-se a demonstração da prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, além da necessária subsunção do fato à hipótese de crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, ou o enquadramento nas situações excepcionais contempladas no artigo 313 do diploma processual penal, notadamente a reincidência em crime doloso, a prática de delito envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, bem como a existência de fundada dúvida sobre a identidade civil da pessoa investigada.

Relativamente aos requisitos materiais, a medida constritiva deve revelar-se concretamente imprescindível à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com os fundamentos taxativamente elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No caso concreto, as investigações promovidas até o momento, especialmente a análise das imagens de segurança que permitiram a pronta identificação pela equipe policial dos dois suspeitos, dentre eles João, visto suas características físicas e por já ser conhecidos no meio policial pela prática reiterada de delitos patrimoniais.

As imagens das câmeras de segurança captaram dois indivíduos saindo do imóvel após a prática delitiva. Após análise das imagens, a equipe policial identificou os suspeitos como THIAGO CLEMENTE ROSA e JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA, vulgo
Sempano
, ambos conhecidos no meio policial pela prática reiterada de delitos patrimoniais.

Durante as diligências, a equipe deslocou-se até a residência de THIAGO CLEMENTE ROSA, onde ele foi localizado e abordado ainda vestindo as mesmas roupas visualizadas nas imagens do furto – camisa preta e boné. Ao ser questionado, THIAGO confessou a prática do delito e, inclusive, informou ter praticado o crime em conjunto com seu comparsa João Vitor Barros Almeida, o que confere indícios robustos da autoria delitiva em relação aos dois.

Verifica-se, portanto, que estão preenchidos os requisitos formais para decretação da prisão preventiva, quais sejam: a prova da materialidade, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos dos policiais e pelo presente Auto de Prisão em Flagrante de Thiago; os indícios suficientes de autoria, vez que João Vitor Barros Almeida foi inequivocamente reconhecido pela equipe policial ao analisar as imagens de câmera de segurança como um dos autores, além do que o próprio
flagranteado
Thiago confirmou que João participou do crime e, por fim, a tipificação em crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, por se tratar o crime investigado de furto qualificado.

Quanto aos requisitos materiais, verifico que a liberdade do investigado JOÃO representa risco concreto à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, ante ao evidente risco de reiteração delitiva, afinal, trata-se de dupla que atua em conjunto para empreitadas, além do que João ainda está foragido desde a prática do delito, demonstrando inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Em vista de todo o exposto, concluo estarem presente os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos da representação policial. (...) (sic) (id. 355817897)”

No que tange aos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), verifico que a decisão combatida
encontra-se
devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, demonstrando o
periculum
libertatis
através de elementos concretos extraídos dos autos.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão evidenciados pelas imagens de segurança, que permitiram a identificação imediata do paciente pela equipe policial, bem como
,
pela confissão do corréu Thiago Clemente Rosa
que confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa.

Quanto à necessidade da segregação, o Juízo
a quo
destacou a gravidade concreta da conduta e o
risco acentuado de reiteração delitiva
, pois
o paciente
, conhecido pela alcunha
“
Sempano
”, é

conhecido pelos
agentes
públicos
pela

reiterada
prática
de delitos patrimoniais, o que denota um profissionalismo
e uma propensão à habitualidade criminosa que não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Este cenário atrai a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR deste Tribunal
:
“O risco de
reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem que haja violação ao princípio da presunção de inocência”
.

Ademais, resta configurado
a necessidade da
medica
extrema para garantir
a
aplicação
da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu foragido após a prática do delito, demonstrando inequívoca intenção de se furtar à responsabilidade criminal.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se devidamente motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, com indicação concreta dos elementos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora não se valeu de fundamentos genéricos ou abstratos inerentes à gravidade do delito, mas destacou circunstâncias específicas do caso concreto, tais como a identificação do paciente pelas imagens de segurança, a confirmação de sua participação delitiva pelo corréu, o histórico de reiteração em crimes patrimoniais e o fato de ter permanecido foragido após a prática criminosa, elementos aptos a demonstrar, de forma idônea, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Some-se a isto que
,
reconhecida a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No caso, o histórico de delitos patrimoniais e a própria condição de fuga inicial do paciente demonstram que providências menos gravosas seriam inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e a efetividade do processo.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

N
o tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg

no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe

de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

[...]”
(
AgRg

no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe

16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026